Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-48.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-48.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (APELANTE), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), ANGELI KATIUCIA GUTERRES DOS SANTOS - CPF: 934.858.081-72 (ADVOGADO), SARAH ANGELICA FALCHETO - CPF: 015.117.442-35 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. VENCIMENTO DA PARTE ASSISTIDA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, apesar de julgar improcedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório cumulada com tutela de evidência e obrigação de fazer, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição, que atuou como curadora especial dos réus citados por edital. O pedido recursal visa à condenação da parte autora ao pagamento de honorários, com base no art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua como curadora especial, na hipótese de vitória da parte assistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, caput, do CPC impõe, como regra geral, a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo exceção legal para excluir a Defensoria Pública da percepção dessa verba quando atuante como curadora especial.

A Defensoria Pública, ainda que exerça função atípica de curadoria especial, realiza atos essenciais à ampla defesa e ao contraditório, como a apresentação de contestação e manifestações processuais, o que justifica a fixação de honorários.

A improcedência do pedido inicial consagra a parte ré, representada pela Defensoria, como vencedora da demanda, atraindo a incidência do princípio da sucumbência, combinado com o princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública são revertidos ao Fundo da instituição, nos termos da legislação estadual, e utilizados para o aperfeiçoamento institucional, sendo vedada sua destinação ao pagamento de pessoal, o que reforça seu caráter público e institucional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente o direito à percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública na atuação como curadora especial, desde que a parte assistida seja vencedora.

Fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, consideradas a natureza da causa, a atuação processual da Defensoria e os critérios legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua como curadora especial e a parte por ela representada é vencedora na demanda.

A ausência de condenação em honorários viola o disposto no art. 85, caput, do CPC, por se tratar de norma cogente.

Os honorários fixados em favor da Defensoria Pública não têm caráter remuneratório individual, sendo revertidos ao respectivo fundo institucional, conforme previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, caput e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.979.982/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2022,
DJe
06.05.2022; TJMT, Apelação Cível n. 103442-38.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1014480-13.2019.8.11.0003, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1000711-48.2023.8.11.0018

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de interdito proibitório cumulada com pedido de tutela de evidência e obrigação de fazer proposta pelo BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A em face de DARCY MACIEL COSTA e WALDIR MEDEIROS.

A sentença c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (ID. 205900926), alegando, em síntese, que o juízo
a quo
, ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial dos requeridos citados por edital, violou a prerrogativa/função da Defensoria Pública em receber as verbas relativas aos honorários advocatícios.

Sustent
a
que o artigo 85, caput, do CPC, é categórico ao dispor que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, regra de observância obrigatória.

Argument
a
que, embora o pedido autoral tenha sido julgado improcedente, o MM. Juízo a quo deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, o que afronta diretamente o art. 85, caput, §2o, do CPC, visto que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade.

Ressalt
a
que os valores a título de honorários sucumbenciais não são destinados ao Defensor Público, mas sim ao Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para aperfeiçoamento e capacitação dos membros e servidores da Defensoria Pública, sendo vedada a utilização de recursos para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, assim como de quaisquer outras despesas não vinculadas diretamente aos investimentos ou ações apoiadas pelo fundo.

R
equer o provimento do recurso para condenar o exequente em honorários sucumbenciais em benefício do Fundo destinado à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso. Ademais, considerando o grau recursal e atuação desta instituição perante este Egrégio Tribunal,
postula, ainda,
sejam majorados os honorários em razão do trabalho realizado nesta fase de apelo, conforme art. 85, § 1o do CPC.

A parte apelada foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme ID. 205987278.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que atuou como curadora especial dos requeridos citados por edital.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que a ausência de condenação em honorários advocatícios viola o disposto no art. 85, caput, do CPC, que estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Pois bem. A questão posta em debate merece acolhimento.

O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que
"a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".
Trata-se de norma cogente, de observância obrigatória pelo magistrado, que não comporta exceções além daquelas expressamente previstas em lei.

No caso em análise, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atuou como curadora especial dos requeridos citados por edital, apresentando contestação por negativa geral e demais manifestações necessárias ao contraditório, cumprindo integralmente sua função institucional.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que significa que os requeridos, representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sagraram-se vencedores na demanda. Aplicando-se o princípio da sucumbência, corolário do princípio da causalidade, a parte autora, ora apelada, deve arcar com os ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

O princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso em tela, a parte autora, ao ajuizar a ação de interdito proibitório cumulada com pedido de tutela de evidência e obrigação de fazer, deu causa à instauração do processo, devendo, portanto, arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, é importante ressaltar que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública não são destinados aos Defensores Públicos, mas sim ao Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para aperfeiçoamento e capacitação dos membros e servidores da instituição, sendo vedada a utilização de recursos para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, assim como de quaisquer outras despesas não vinculadas diretamente aos investimentos ou ações apoiadas pelo fundo.

Tais recursos são revertidos diretamente ou indiretamente em prol da população que busca assistência jurídica gratuita, contribuindo para o fortalecimento da instituição e para a melhoria dos serviços prestados à sociedade.

Portanto, a ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso configura
error
in
judicando
,
merecendo reforma a sentença neste ponto.

Quanto ao percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, deve-se observar o disposto no art. 85, §2o, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando que a Defensoria Pública atuou como curadora especial, apresentando contestação por negativa geral e demais manifestações necessárias ao contraditório, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido
, cito precedentes
1
03442-38.2018.8.11.
0041, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
publicado
no DJE 28/03/2025
;
1014480-13.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
publicado
no DJE 10/06/20
25.

Diante disso, é devido o arbitramento dos honorários sucumbenciais e, nesse sentido, colaciona-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda” (STJ;
AgInt
no
AREsp
n. 1.979.982/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 6/5/2022).

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte executada, fixando-se, em prol da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a verba honorária equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025